Tribunal: TCU
Processo: 006.738/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5663/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação que noticia a recusa de municípios do estado de São Paulo e do município de Itumbiara - GO em fazer o reajuste dos valores base e de assegurar o pagamento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, instituído pela Lei 11.738, de 16/7/2008; Considerando que, segundo a jurisprudência do TCU, a aferição da legalidade das despesas realizadas com valores da conta do Fundeb municipal, independentemente de aporte federal a título de complementação, deve ser prioritariamente exercida pelas instâncias de controle locais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o e 4o da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 169, 235 e 237, VII, do Regimento Interno, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, remeter cópia destes autos ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) e ao Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO), para adoção das medidas de suas alçadas e arquivar o presente processo, após dar ciência aos representantes, de acordo com o parecer (peça 8) emitido nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.738/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundeb - Fundo de Manutenção e Des. da Ed. Básica e de Val. dos Profissionais da Educação - Mec. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: Beatriz Hernandes Branco (377972/OAB-SP), representando Carlos Alberto Giannazi; Beatriz Hernandes Branco (377972/OAB-SP), representando Celso Luis Giannasi; Beatriz Hernandes Branco (377972/OAB-SP), representando Luciene Cavalcante da Silva. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.